Tribunal: TJSP
Processo: 2110912-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Cumprimento definitivo de sentença.
1. Inclusão dos fiadores no polo passivo – Inadmissibilidade – Título executivo judicial constituído apenas em face da locatária.
2. Responsabilização de administradores da executada – Pretensão que deve ser formulada de acordo com as regras previstas no ordenamento jurídico (CC, art. 50

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Cumprimento definitivo de sentença.
1. Inclusão dos fiadores no polo passivo – Inadmissibilidade – Título executivo judicial constituído apenas em face da locatária.
2. Responsabilização de administradores da executada – Pretensão que deve ser formulada de acordo com as regras previstas no ordenamento jurídico (CC, art. 50 c/c CPC, art. 134/137) – Indeferimento confirmado.
3. Alegada formação de grupo econômico de fato e bloqueio de ativos financeiros de terceiro – Documentos insuficientes para comprovar a tese dos exequentes.
4. Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110912-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes KOZEN
MAKISHI e IDEITI MAKISHI, é agravado IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110912-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTES:
KOZEN MAKISHI e IDEITI MAKISHI
AGRAVADA:
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
COMARCA:
DIADEMA
EMENTA: Locação de imóvel Despejo por falta de pagamento
c/c cobrança Cumprimento definitivo de sentença.
1. Inclusão dos fiadores no polo passivo Inadmissibilidade
Título executivo judicial constituído apenas em face da locatária.
2. Responsabilização de administradores da executada Pretensão
que deve ser formulada de acordo com as regras previstas no
ordenamento jurídico (CC, art. 50 c/c CPC, art. 134/137)

Indeferimento confirmado.
3. Alegada formação de grupo econômico de fato e bloqueio de
ativos financeiros de terceiro Documentos insuficientes para
comprovar a tese dos exequentes.
4. Agravo de instrumento improvido.
VOTO N° 44.493
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a pretensão dos exequentes em ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento definitivo de
sentença.
Sustentam os agravantes, em apertada síntese, estar
comprovada a formação de grupo econômico de fato, pois os boletos para
contribuições e donativos em favor da executada são emitidos com o CNPJ de
outra entidade religiosa, assim como as contas bancárias ali indicadas.
Consideram estar demonstrado estratagema para frustrar o bloqueio de ativos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110912-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
nome da executada, além da confusão entre as duas entidades religiosas,
sediadas no mesmo endereço. Postularam o bloqueio de ativos financeiros desta,
assim como a inclusão dos fiadores e dos sócios, administradores e
representantes legais da executada.
Processado em seu efeito natural, o recurso foi
instruído com traslado de peças e pedido de gratuidade processual. Intimada
para apresentar resposta, a agravada quedou-se silente.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo de
conhecimento (1006857-86.2018.8.26.0161) e o cumprimento de sentença
(0005280-90.2019.8.26.0161) tramitam na origem em autos digitais, razão pela
qual será mencionada a numeração em primeiro grau.
Kozen
Makishi
e
Ideiti
Makishi
ajuizaram
em
04/07/2018 ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança,
direcionando-a contra a locatária Igreja Mundial do Poder de Deus e o casal de
fiadores, Viviane Moleiro Rodrigues e Renato Rodrigues. A inicial foi instruída
com o contrato de locação assinado pelas partes e duas testemunhas (fls. 13/20),
dentre outros documentos.
Citada a locatária por carta (fls. 49), não houve
apresentação de contestação. A fiadora não foi encontrada no endereço indicado
(fls. 52). A seguir, em 12/12/2018 os autores noticiaram acordo extrajudicial
descumprido (fls. 56/57), ocasião em que reiteraram o pedido de citação para
pagamento do débito (fls. 56/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110912-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Antes
mesmo
que
essa
manifestação
fosse
examinada, em 15/02/2019 os autores desistiram da ação em relação aos
fiadores e postularam o reconhecimento da revelia, a ordem para desocupação e
a condenação ao pagamento do débito (fls. 65/67), advindo então a sentença,
que homologou a desistência da ação em relação aos fiadores ainda não citados
e acolheu os pedidos de mérito, assim dispondo (fls. 77/78):
Posto isto, resolvo o processo com exame do mérito ( artigo
487, I do Código de Processo Civil), e julgo PROCEDENTE a ação ajuizada
por Kozen Makishi e Ideiti Makishi contra Igreja Mundial do Poder de
Deus representada por MATHEUS MACHADO DE OLIVEIRA, para
rescindir o pacto locatício firmado pelas partes. Em consequência, decreto o
despejo do(a) ré(u), fixando o prazo de quinze (15) dias para desocupação
voluntária. Expeça-se mandado de notificação e despejo, providenciando o
interessado o necessário. Outrossim, condeno o requerido no pagamento da
dívida, de conformidade com o contrato, acrescida das despesas
processuais, mais honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por
cento) do montante do que for apurado em execução, até a data da efetiva
desocupação.
P.I.C.
Diadema, 22 de fevereiro de 2019.
Os
embargos
declaratórios
dos
autores
foram
rejeitados (fls. 84), tendo transitado em julgado em 05/04/2019 (fls. 91).
No dia 29 seguinte os autores deram início ao
cumprimento de sentença, postulando a intimação para pagamento do débito
apontado. Determinada a realização desse ato pessoalmente, nos termos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110912-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
regras processuais em vigor (fls. 17), antes mesmo da expedição da respectiva
carta foi deferido o pedido de arresto de ativos financeiros (fls. 20, 22/23).
Infrutífero o bloqueio eletrônico (fls. 25/27), houve um
primeiro pedido para bloqueio de ativos financeiros de terceiro (fls. 28/29), que
restou indeferido por falta de prova de liame entre as organizações religiosas (fls.
36).
Então os exequentes apresentaram nova petição,
acompanhada de documentos, na qual desenvolveram melhor suas teses para
responsabilização de terceiros pelo débito da locatária executada, pugnando pela
inclusão no polo passivo da Igreja Mundial Mais que Vencedores, do casal de
fiadores e dos diretores e administradores da executada Igreja Mundial do Poder
de Deus, indicando-os com suas respectivas qualificações (fls. 39/44 e
documentos até fls. 116).
Certificada
eventual
falha
de
digitalização,
foi
determinada a reiteração do pedido (fls. 117/118), o que ocorreu em 16/03/2020
(fls. 119/197).
Em seguida, em 16/04/2020, a executada ingressou na
lide postulando a suspensão do feito em razão da pandemia do novo coronavírus,
alegando que sua fonte de renda são as coletas em cultos presenciais, cuja
realização está vetada por decretos do poder público (fls. 198/202), advindo
então a decisão agravada, com o seguinte teor (fls. 203):
Vistos.
Fls. 119/125: Indefiro o pedido da parte exequente, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110912-35.2020.8.26.0000 -Voto no
6
documentos colacionados as fls. 126/197, não comprovam a existência de
vínculos entre as instituições religiosas, que autorizem a efetivação da
constrição.
No prazo de 15 dias, manifeste-se a parte exequente em
termos de prosseguimento.
Intime-se.
Diadema, 23/04/2020.
Entrementes, em que pese a combatividade do patrono
dos agravantes, outra não poderia ser a solução adotada.
Cuida-se de cumprimento de sentença transitada em
julgado, proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança, na qual apenas a Igreja Mundial do Poder de Deus foi condenada ao
pagamento do débito locatício.
Assim
sendo, apenas quem constou do título
exequendo, isto é, a sentença, pode ser compelido a seu cumprimento sob pena
de ofensa ao art. 513, §§ 1o e 2o, 515, I, ambos do Código de Processo Civil, os
quais se coadunam com os preceitos constitucionais segundo os quais ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei e
ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal (CF, art. 5o, II e
LVI), certo que o contrato e a sentença civil fazem lei entre as partes.
No caso dos autos, reitere-se, apenas a locatária Igreja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110912-35.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Mundial do Poder de Deus foi condenada, tendo havido expressa desistência dos
locadores em relação aos fiadores. Assim sendo, não é possível sua inclusão no
polo passivo do cumprimento de sentença.
Em relação aos diretores e administradores da
executada da executada, igualmente não era possível sua responsabilização. A
pretensão significa a desconsideração da personalidade jurídica, instituto fruto de
construção doutrinário-jurisprudencial. O Código Civil de 2002 passou a prevê-la
e o atual Código de Processo Civil regulamentou o exercício desse instituto.
E, conforme dispõe o art. 134 do estatuto processual,
atualmente a desconsideração se processa por incidente a ser instaurado a
pedido do credor, constando do polo passivo os sócios da pessoa jurídica
devedora para que sejam respeitados os princípios de ampla defesa e
contraditório, nos termos do já mencionado inciso LIV e também do LV, ambos do
art. 5o da Carta Magna.
Destarte, igualmente não era possível, da forma como
postulado, a inclusão das pessoas indicadas como responsáveis pela
administração da executada.
Por fim, igualmente insubsistente o pedido de bloqueio
eletrônico de ativos financeiros de Igreja Mundial Mais que Vencedores, CNPJ
02.541.710/0001-54. Embora cause estranheza a emissão de boleto para
donativo em nome da executada (Igreja Mundial do Poder de Deus), porém com
indicação do CNPJ da outra entidade religiosa (fls. 126/127), não consta dos
autos elementos suficientes para o reconhecimento da existência de grupo
econômico de fato.
Efetivamente, consta dos autos apenas pesquisas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110912-35.2020.8.26.0000 -Voto no
8
realizadas na rede mundial de computadores, as quais não constituem fontes
oficiais de registros de pessoas jurídicas (fls. 142/152). Ainda que no site oficial
da executada tenha a indicação de conta bancária de titularidade da outra
organização (fls. 153/158), esse fato não se afigura suficiente para a
comprovação do intuito de frustração de credores, muito menos compartilhem
responsabilidades de obrigações assumidas por uma ou outra.
Outrossim, a situação cadastral de ambas perante a
Receita Federal consta como ativa, cada uma com seu próprio CNPJ, endereço,
telefone e endereço eletrônico. Todos esses dados são absolutamente diferentes
(fls. 138 e 139).
Ademais, os exequentes acostaram aos autos ata de
assembleia realizada em 22/01/2019 (fls. 167/172) e quinta alteração consolidada
do estatuto social, datada de 08/02/2013 (fls. 173/182), ambos documentos da
executada. Não há qualquer documento desse gênero relativo à outra entidade.
Destarte, não é possível averiguar se as duas
organizações têm relação jurídica entre si, muito menos o alegado
direcionamento exclusivo de doações para aquela que não integra a lide, tanto
assim que na página da executada há indicação de conta bancária de sua
titularidade.
Por fim, consigne-se que os documentos incluídos no
caderno processual deste recurso não acrescentaram qualquer informação
relevante para o exame da matéria, nem mesmo aqueles que foram juntados
exclusivamente neste agravo.
Nesse
diapasão,
pelas
razões
ora
expostas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110912-35.2020.8.26.0000 -Voto no
9
efetivamente não comportava acolhida a irresignação recursal, nada impedindo,
no entanto, que os exequentes reiterem seus pedidos, desde que observem as
regras previstas no ordenamento jurídico e comprovem cabalmente suas
suspeitas de desvio de renda com intuito de frustrar credores.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR